Tribunal: TJDFT
Processo: 0737655-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESCOLA. RECURSO DO MP E DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO DE DROGA. INVIABILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PATAMAR ADEQUADO. 1/6.

I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da LAD, quando os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que o apelante vendeu e tinha em depósito substância entorpecente destinada ao comércio ilícito.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício.

IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VII - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do Ministério Público.